Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. NÃO CUMPRIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DEVER DE COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS.
1. O caput do art. 1.018 do CPC faculta ao agravante o requerimento de juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.
2. Em que pese a utilização do vocábulo “poderá”, não se pode fechar os olhos para as disposições do mesmo Código de Processo Civil, no sentido de que “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.” e “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” – artigos 5o e 6o do CPC.
3. No caso concreto, apenas após o transcurso do prazo para recolhimento das custas e a prolação da sentença de extinção do feito, o requerente compareceu em juízo para opor embargos de declaração, ocasião em que informou o d. Magistrado sobre a interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade.
4. Considerando a ausência de concessão de efeito suspensivo, a negativa de seguimento do agravo de instrumento e a ausência de comunicação de sua interposição ao d. Juízo de primeiro grau, forçoso concluir pelo acerto da r. sentença que extinguiu o feito de origem.
5. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, se verifique a possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais.
6. Os documentos juntados aos autos evidenciam que os ganhos e as despesas do autor são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.
7. Segundo o c. STJ, prolatada sentença de indeferimento da inicial, com posterior citação do réu para oferecimento de contrarrazões à apelação interposta pelo autor e, sendo mantida a sentença, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, porquanto se verifica a angularização da relação processual e as contrarrazões detêm, nessa hipótese, natureza de contestação.
8. No caso em apreço, trata-se de ação anulatória de eliminação de candidato de concurso público, a qual possui natureza estreitamente cominatória e, por isso, de valor inestimável, impondo-se a consideração do disposto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
9. Pedido de gratuidade indeferido. Apelação conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais fixados. Sem honorários recursais.